Tribunal: STF
Processo: Rcl 69774
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tex Courier Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 100029-59.2019.5.01.0060, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços de entregas por motocicleta - motoboy, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante sustenta que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a decisão reclamada estaria em descompasso com a orientação firmada no precedente vinculante.



    Afirma que o órgão reclamado teria afastado a aplicação do dispositivo da Lei 11.442/07 sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Alega, ainda, que, segundo o decidido na ADPF 324, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno, em 15 de abril de 2020, no julgamento da ADC 48, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, ministro Roberto Barroso, DJe 16/4/2020).



    A Lei n. 11.442/2007, cuja constitucionalidade foi declarada no julgamento da ADC 48, dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. 



    No processo de origem, postula-se o reconhecimento de vínculo empregatício por prestador de serviços na função de “motoboy”, pelo que não há falar do contrato de transporte rodoviário de cargas a que se refere a Lei n. 11.442/2007.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 



    Não sendo o caso de aplicação da Lei 11.442/07, também fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Na hipótese, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Para elucidar a questão, basta perquirir sobre os elementos caracterizadores da relação empregatícia, ou seja: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    Em relação ao ônus da prova, certo é que, ao reconhecer a existência de prestação de serviços e negar o vínculo de emprego, a ré invocou fato modificativo do direito em relação ao autor, razão porque atraiu para si o ônus probatório no particular, na forma do art. 373, II, do CPC c/c art. 818 da CLT, do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.



    Em que pese ter sido contratado como autônomo, o depoimento pessoal do autor demonstra que estavam presentes os requisitos da relação empregatícia, in verbis:



    [...]



    Ressalte-se que o fato do autor prestar serviços a outras empresas não elide o vínculo empregatício, uma vez que a exclusividade não é requisito da relação empregatícia.



    [...]



     prova oral produzida demonstrou que a rota e o modus operandis eram fixados e controlados pela ré, o que comprova a subordinação, uma vez que o empregado não tem liberdade para organizar o seu trabalho.



    Além disso, as punições revelam exercício do poder disciplinar pela reclamada o que também denota subordinação.



    Nos termos do contrato de Id. cc169f7, é possível constatar a subordinação do reclamante aos ditames procedimentais da reclamada (prazo de entrega, procedimentos, contratação de seguros), sendo certo que a relação de trabalho em análise é essencial para a própria existência da ré, uma empresa de courrier (transportadora), sendo os serviços prestados pelo autor, portanto, imprescindíveis à consecução da atividade empresarial.



    [...]



    Nessa linha de raciocínio, insta ressaltar que a empresa, assim considerada a "atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços", nos termos do art. 966 do Código Civil, é considerada empregadora quando "(...) assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço", como preceitua o art. 2º da CLT.



    No caso em apreço, a reclamada define e organiza a atividade econômica (como preços, contrato com clientes, rotas, entre outros fatores), bem como dirige a prestação de serviços dos supostos trabalhadores autônomos (onde entregar, limite de horário, produto a entregar e etc.).



    Ora, fazer prevalecer o entendimento da ré, seria chancelar a atividade empresarial sem assunção dos riscos a ela inerentes, o que não só feriria a legislação trabalhista, como desequilibraria a economia e a livre concorrência, reduzindo-se os custos de operação da TEX COURIER S.A em relação às demais empresas de entregas.



    Por todo o exposto, conclui-se que, diante de todos os elementos constantes nos autos e presentes os requisitos da relação empregatícia, não há como validar juridicamente a contratação do reclamante como trabalhador autônomo, pois firmada para mascarar uma relação de emprego, sendo a contratação nula de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT.



    Assim, dou provimento ao recurso para reconhecer o liame empregatício entre autor e primeira ré, com data de admissão em 25/05/2017 e rescisão contratual em 01/10/2018, salário de R$4.000,00 (quatro mil reais), na função de entregador, a ser anotado na CTPS obreira, caso não cumprida a determinação que seja anotada pela secretaria da vara.



    Observo não ter sido indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no “Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição de Encomendas”.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente